Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INDÍCIOS DE CRIME DE EXTORSÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 76 DO CPP. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

2. O Juízo suscitado declinou da competência ao argumento de que o crime de extorsão fora praticado em conexão com o delito de tráfico de drogas. Contudo, não há qualquer indício do crime de tráfico, apenas a menção pela vítima de que os denunciados a constrangeram em decorrência de uma dívida de drogas. Essa circunstância não é bastante para atrair a competência da vara especializada.

3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama/DF.